Tribunal: TJMT
Processo: 1012490-33.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012490-33.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (EMBARGANTE), IVO PAULO BRAUN - CPF: 143.985.599-49 (EMBARGANTE), LUCAS PAULO BRAUN - CPF: 011.591.531-16 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SEMENTES DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.815.175/0001-57 (EMBARGANTE), FERNANDO FARIA registrado(a) civilmente como FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 859.371.261-49 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SEMENTES DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.815.175/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (EMBARGADO), IVO PAULO BRAUN - CPF: 143.985.599-49 (EMBARGADO), LUCAS PAULO BRAUN - CPF: 011.591.531-16 (EMBARGADO), PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 859.371.261-49 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, PARA ALATERAR O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS E MEIO POR EQUITARES, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL -

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS CONFIGURADOS - EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MOTIFICATIVOS – ACORDÃO RETIFICADO PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS.

1 - Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando presentes na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2 – Verificando-se que a fixação do valor da condenação por dano moral coletivo não atendeu a contento os critérios objetivos, sobretudo da proporcionalidade, é cabível a minoração, com a qual o acordão deve ser retificado, repercutindo, consequentemente, no efeito infringente dos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pela
Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso (APROSOJA)
e
Ivo Paulo Braun
e
Lucas Paulo Braun
em face do acórdão proferido nos autos dos Recursos de Apelação n.o 1012490-33.2020.8.11.0041, que proveu parcialmente tão somente o recurso interposto pelo
Ministério Público
, para majorar o valor da indenização fixada por danos morais coletivos e negou provimento ao recurso interposto pelos particulares, ora embargantes.

Em suas razões, os embargantes alegam, em síntese, que o acordão incorreu nos vícios de omissão e contradição quanto aos seguintes pontos: 1) não ocorrência do cerceamento de defesa; 2) ocorrência de graves danos ambientais, em contraposto ao objeto da lide e a causa de pedir, que versam sobre violação às normas fitossanitárias; 3) na sugestão de conduta de desobediência civil dos embargantes, contudo, sem justificá-las; 4) na existência de dano moral coletivo sem apresentar quaisquer parâmetros e critérios que demonstram a razão pela sua majoração; 5) bem como não se manifestou quanto ao fato de o pedido do Ministério Público Estadual ter sido de apenas R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e, por fim, 6) teria demonstrado desconhecimento sobre as Portarias DAS/MAPA no 306/2021 e 388/2021 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que fixam o calendário nacional do plantio de soja.

Assim, pugnam os embargantes para que, sanando os vícios apontados, sejam acolhidos e providos os embargos, com efeito modificativo, a fim de fixar o valor da condenação em danos morais coletivos no patamar de no máximo R$ 10.000,00 (dez mil reais) por hectare efetivamente plantado de forma extemporânea; alternativamente, considerando-se a hipótese da manutenção tanto da não adoção da metodologia do binômio “valor x hectare”, quanto do patamar da condenação prolatada no acórdão (R$ 2 milhões); que tal condenação seja aplicada uma única vez, haja vista a unicidade da conduta da Requerida APROSOJA e a interdependência entre as ações civis públicas.

Em contrarrazões (Id n. 165410183), o Ministério Público refuta as alegações, pedindo o não acolhimento dos embargos, por se tratar de medida processual meramente protelatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acordão embargado desproveu o apelo dos embargantes que objetivava a reforma da sentença que, reconhecendo a ocorrência dos danos ambientais decorrentes de plantio experimental realizado no vazio sanitário, em razão da presença do fungo Phakopsora pachyhizi (ferrugem asiática), declarando a perda do produto (soja), além de condenar as partes, de forma solidária ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais praticados.

Conforme relatado, contra a mesma sentença, o Ministério Público também recorreu, e o recurso foi provido para majorar o valor da indenização por danos morais coletivos, ao patamar de R$2.000.000.00 (dois milhões de Reais).

Vêm, então, os embargantes e alegam vícios no acordão, a serem corrigidos pela via dos declaratórios.

Pois bem. Da leitura atenta das razões dos embargos, verifica-se que em sua maioria configuram rediscussão e não aceitação com os termos do acordão. Por outro lado, forçoso é reconhecer que, no que tange aos critérios para a fixação do valor dos danos morais coletivos, de fato, houve uma contradição e omissão, passíveis de correção por esta via.

Com efeito, o acórdão embargado, embora tenha mencionado justificativas para majoração do dano extrapatrimonial coletivo, tais quais o meio ambiente como bem coletivo, amparo legal para condenação em danos morais coletivos ambientais, o caráter objetivo dos danos morais coletivos, em verdade, se distanciou dos critérios objetivos para arbitramento do valor de R$ 2 milhões para tal condenação, em se considerando as circunstâncias concretas e pormenorizadas do caso, mais precisamente, dos parâmetros de razoabilidade e precedentes de casos análogos e paradigmas.

Desta feita, impõe-se uma nova análise acerca da valoração do dano moral coletivo, à luz do princípio da razoabilidade.

Partindo da premissa de que é inegável a configuração do dano moral coletivo no caso, porquanto a lesão ao equilíbrio ecológico é passível de acarretar danos ao sentimento moral da coletividade, resta readequar o valor da indenização, aos parâmetros da razoabilidade, com critérios objetivos.

A doutrina realça que, no caso da compensação de danos morais decorrentes de dano ambiental, a função preventiva essencial da responsabilidade civil é a eliminação de fatores capazes de produzir riscos intoleráveis, propugnando que os principais critérios para arbitramento da compensação devem ser a intensidade do risco criado e a gravidade do dano, devendo o julgador considerar o tempo durante o qual a degradação persistirá, avaliando se o dano é ou não reversível, sendo relevante analisar o grau de proteção jurídica atribuído ao bem ambiental lesado.

Dessa forma, seguindo a melhor orientação da jurisprudência do STJ, que determina que na fixação da indenização por danos morais, é recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se da experiência e, ainda, atentando-se à realidade da vida e às peculiaridades do caso, constata-se, por bem, ponderar novamente os fatores para se alcançar um valor adequado ao caso concreto, para que, de um lado, não haja nem enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro lado, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados pela população.

Assim, considerando-se tanto a casuística da fixação de indenizações em matéria ambiental (paradigmas) quanto os contornos do princípio da razoabilidade e proporcionalidade,
acolho e dou provimento aos embargos, para, atribuindo-lhes efeito modificativo
, retificar o acórdão embargado, para fixar o valor da condenação em danos morais coletivos no patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos Reais) por hectare efetivamente plantado de forma extemporânea (ainda de forma solidária com a APROSOJA).

Desta forma, além de atender aos parâmetros acima elencados, será garantida a isonomia para todos os produtores rurais que incorreram na prática danosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023